Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-15.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, §3o, do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 2 meses e 11 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Em suas razões, afirma que o réu deve ser absolvido, seja pela ocorrência de erro de proibição, seja pela ausência de provas suficiências para condenação. Subsidiariamente, pede a fixação de regime aberto para cumprimento da pena, pois o regime semiaberto teria sido fixado unicamente com base na existência da reincidência do recorrente.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 56080622). Parecer do MPDFT opinando pelo não provimento do recurso (ID 56407432).
III. O delito de receptação culposa se configura pela prática da conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve-se presumir obtida por meio criminoso. Assim, qualquer das hipóteses deve gerar a presunção de que a coisa procede de crime, de modo que é desnecessária a cumulação dos requisitos, pouco importando, a princípio, que o acusado não tenha legalmente presumido tal inocência. Com efeito, constata-se a não exigência de que o autor da infração tenha convicção da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que sua origem é ilícita.
IV. Nesse aspecto, são cuidados inerentes ao homem médio e de observância compulsória a cautela e lisura na confecção de negócios jurídicos, evitando-se o recebimento de objetos provenientes de conduta ilícita, inclusive para desestimular tais comportamentos, sob pena de se incorrer o adquirente no tipo do art. 180, §3o, do CP, que tem como objeto jurídico-penal a tutela do patrimônio.
V. No caso em análise, a autoria e materialidade estão demonstradas, em especial pela ocorrência policial, pelo termo circunstanciado, pelo laudo de avaliação econômica, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese, o réu foi flagrado por policiais na posse do aparelho celular da marca Nokia C2, objeto de roubo. Em Juízo, os policiais militares relataram que o réu, ao perceber a iminência da abordagem, dispensou o aparelho celular. Ao consultar o IMEI do objeto, verificaram que esse continha restrição. Em seu interrogatório, o réu afirmou que adquiriu o bem por R$ 150,00 em uma banca próxima a loja Polyelle. Em reforço, o laudo de avaliação econômica refere que o valor do bem é de aproximadamente R$ 490,00. Diante desse quadro, as circunstâncias, em que realizada a transação de compra e venda do aparelho celular fazem presumir ter sido ele produto de crime, de modo a configurar a receptação culposa. Isto é, a aquisição do bem sem nota fiscal ou recibo e frente à desproporção entre o valor de mercado do bem usado e o valor alegado de compra revelam suspeitas suficientes para se presumir ter sido o aludido celular obtido por meio criminoso, fato que se amolda ao tipo legal do art. 180, § 3o, do CP. Além do que, registre-se que a procedência do bem poderia ser atestada por célere consulta ao sítio eletrônico da ANATEL, para fins de averiguação de restrições, robustecendo a falta de dever objetivo de cuidado na espécie. Assim, não há que se falar em absolvição.
VI. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, na forma do que preconiza o art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal e súmula 269 do STJ.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.